Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-32.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000021-32.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIMAR DA SILVA CAMPOS - CPF: 570.691.741-87 (VÍTIMA), EDILSON DA SILVA RIBEIRO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL — LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART 129, § 9o DO CP) —
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
—
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO —
IMPOSSIBILIDADE — MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS — RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA — TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA — CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO — ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS CORROBORADOS EM JUÍZO — EXAME DE CORPO DE DELITO DE NATUREZA NÃO REPETÍVEL — PRECEDENTES DO STJ —
VINDICADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA
— PARCIAL PROCEDÊNCIA — INIDÔNEA MOTIVAÇÃO PARA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CULPABILIDADE DO AGENTE E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO — ADEQUADA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE QUANTO AO DESVALOR CONFERIDO AOS MOTIVOS DO CRIME — NECESSÁRIO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA — PRECEDENTES DO STJ —
PLEITEADO O AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA À VÍTIMA
— IMPROCEDÊNCIA — NECESSÁRIO TÃO SOMENTE O REAJUSTE DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO — PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE —
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida se harmoniza às outras provas amealhadas aos autos. Nessa ordem de ideias, não comporta acolhimento a tese de legítima defesa quando não demonstrados nos autos o
animus defendendi;
a ocorrência de prévia e injusta agressão por parte da vítima; e
a moderação dos meios empregados pelo agente.

2.

De igual forma, a teor da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, inexiste violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada por provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios arrecadados no curso da ação penal. Precedentes.

3.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é remansosa quanto à legalidade da exasperação da pena-base, em caso de delitos de violência doméstica, por força de sentimentos como o ciúme, que derivam da subjugação da mulher pelo homem e reforçam as estruturas de dominação masculina. Precedentes.

4.

Por outro lado, revelam-se inidôneas as justificativas lançadas com vistas à valoração negativa das circunstâncias judiciais concernentes à culpabilidade do agente e às circunstâncias do delito, uma vez que não houve extrapolação do grau de censura tipicamente atribuído ao ilícito, quanto ao dolo ou à culpa do agente, não fugindo da previsão legal, de igual forma, a prática do delito no interior da casa da vítima ou em período sem vigilância social, por serem essas circunstâncias ínsitas aos delitos perpetrados em âmbito doméstico.

5.

Nos casos de
violência
no âmbito
doméstico
, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida. O valor deve guardar, todavia, relação de proporção e razoabilidade com a condição socioeconômica do réu, o que não foi observado
in casu
, razão pela qual se revela necessária sua redução.

6.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

EDILSON DA SILVA RIBEIRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDILSON DA SILVA RIBEIRO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n. 1000021-32.2021.8.11.0004, que o
condenou
pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, delito tipificado no
art. 129, § 9o do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, tendo lhe sido imposta a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
aberto
.

No édito condenatório, o réu foi também sentenciado ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) à vítima, a título de
indenização pelos danos morais
causados.

Irresignado, o apelante apresentou razões no ID 153554671, pugnando por sua
absolvição
,
ou com arrimo na tese de
insuficiência probatória
,
sob o argumento de que a condenação teria sido proferida com base tão somente em
elementos indiciários
; ou, noutro giro, com apoio na tese de que o apelante teria tão somente, na data dos fatos, se
defendido
dos ataques da vítima, nos termos do art. 25 do Código Penal.

Subsidiariamente, o apelante pleiteia a
readequação da pena
, mediante a redução da
pena-base
ao
patamar mínimo legal
, ou, em caso da manutenção do desabono conferido às circunstâncias judiciais desfavoráveis, a patamar apenas
marginalmente superior
ao mínimo legal; bem como vindica a consideração da
confissão
do apelante, na segunda fase dosimétrica, enquanto circunstância apta a reduzir a sanção na fração de 1/6 (um sexto), nos termos do
art. 65, III, alínea “
d
”, do Código Penal
.

Por fim, o apelante vindica o
afastamento do valor fixado a título de indenização à ofendida
, aduzindo, para tanto, a própria hipossuficiência; a inexistência de instrução probatória concernente ao dano moral alegadamente causado; a ausência de pedido expresso do
Parquet
quanto ao valor da indenização; e a inexistência de fundamentação adequada à fixação da referida obrigação de indenizar.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 153554675, o
Parquet
rechaçou o pleito defensivo, protestando pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encartado no ID 159425161, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, tão somente com vistas à
neutralização
das
circunstâncias judiciais
referentes à
culpabilidade do agente
e às
circunstâncias do crime
, bem como ao
reconhecimento
da circunstância atenuante da
confissão espontânea
, com o resguardo incólume dos demais termos do r.
decisum
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o e
m pauta de julgamento.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razões pelas quais
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
EDILSON DA SILVA RIBEIRO
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que, no dia
31 de dezembro de 2020
, por volta da 01h40min, no interior da residência particular situada na Rua H, n. 740, em frente à Igreja Católica, na Vila Maria, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado
EDILSON DA SILVA RIBEIRO
, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade física de sua convivente
Lucimar da Silva Campos
, provocando-lhe lesão corporal leve
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data, o casal já convivia maritalmente fazia cerca de um ano, quando, em razão de um desentendimento, o acusado empurrou a ofendida e, com ela caída no chão, lhe desferiu uma mordida no braço esquerdo e no abdômen.

Quando o acusado se apoderou de uma faca, a vítima, em autodefesa, arremessou contra ele uma bicicleta pequena, vindo a posteriormente evadir-se de seu alcance e acionar a Polícia Militar.

Ofertada a denúncia por esses fatos, e após o regular trâmite processual, a pretensão acusatória foi julgada
procedente
, contexto no qual o apelante agora exsurge inconformado, perante esta i. instância revisora, pleiteando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das razões recursais.

1.

Da almejada absolvição:

A princípio, o apelante formula
pleito absolutório
, fundamentado tanto na tese de
insuficiência probatória
, pelo que aduz terem sido utilizados meros
elementos indiciários
como fundamento para a condenação, a atrair a incidência do brocardo
in dubio pro reo
; quanto com arrimo no argumento de que o apelante teria buscado tão somente se
defender
de ataques da vítima, tendo agido, portanto, acobertado pelo manto da
legítima defesa
.

Nessa toada, pleiteia a i. Defesa a
absolvição
do increpado, invocando o princípio
in dubio pro reo
também em caso de dúvida quanto à existência da aventada excludente de ilicitude.

Da detida análise dos autos, todavia, tenho que
não assista razão à i. Defesa.

Como cediço, a Lei n. 11.340/2006 despontou no ordenamento jurídico brasileiro com o objetivo de coibir e combater todas as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, criando diversos instrumentos de prevenção e proteção para amparar mulheres inseridas em situação de vulnerabilidade por razões inerentes ao gênero feminino.

E nos termos preconizados no artigo 5o da Lei n. 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial, seja no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica pelo réu se encontre

devidamente
comprovada

nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
EDILSON DA SILVA RIBEIRO
efetivamente
ofendeu a integridade física
de
Lucimar da Silva Campos
, sua companheira, por meio de
agressões corporais diversas
.

De proêmio, a
materialidade
e a autoria delitivas

ressaem do auto de prisão em flagrante delito do réu (ID 153552930 - Pág. 2); do boletim de ocorrência n. 2020.321659 (ID 153552930 - Págs. 26-27); do laudo preliminar de constatação de lesão corporal (ID 153552930 - Pág. 32); e do posterior laudo definitivo que o ratificou (ID 153552934); além dos depoimentos amealhados aos autos.

Em juízo
, a vítima
Lucimar da Silva Campos
manteve-se harmônica e coerente em relação às informações prestadas na Delegacia. Narrou, em síntese, que convivia maritalmente com
EDILSON
fazia pouco mais de um ano, em um relacionamento tranquilo, quando, na noite dos fatos, após beberem juntos, advieram as agressões.

Conforme a vítima, após um desentendimento envolvendo ciúme, o réu, com sua condição psicomotora bastante alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, passou a agredi-la, vindo a lhe desferir mordidas, e subsequentemente apoderando-se de uma faca para dizer que iria matá-la.

Isso fez com que
Lucimar
, caída ao solo, buscasse a bicicleta de seu neto pequeno, que estava próxima, e a arremessasse na direção do increpado, o que lhe deu condições de se afastar e acionar a Polícia Militar. Nas palavras da vítima, “[...]
eu, para me defender, eu peguei uma bicicletinha velha do neném, uma bicicleta que tem lá do meu netinho, e mandei em cima dele, né? Porque estava com uma faca...”
(Registro de Mídia contido no ID 153554664).

Ao rememorar os fatos,
Lucimar
foi categórica ao estabelecer que
EDILSON
foi o responsável por iniciar as agressões, apontando que elas se deram em razão de ciúme, bem como de seu estado de descontrole provocado pelo abuso de bebida alcoólica.

A vítima pontuou que haviam começado a beber juntos por volta das 20h00min, todavia, enquanto ela ingeria cerveja, ele “
bebia pinga, que é mais forte
”. À autoridade judiciária,
Lucimar
verbalizou que
EDILSON
a acusou de traição antes de iniciar as agressões, e também informou que seu netinho estava presente na residência, no momento dos fatos, dormindo no interior do imóvel, razão pela qual nada presenciou.

Por fim, inquirida acerca das consequências advindas do ocorrido,
Lucimar
informou que os dois se separaram no mesmo dia, vindo a seguir vidas afastadas, com pouco ou nenhum contato.

Por oportuno, registro que o laudo pericial preliminar, realizado na data fatídica, atestou pela presença, na vítima, de “
equimoses compatíveis com mordedura e escoriações em membros
” (ID 153552930 - Pág. 32), conclusões que foram posteriormente
ratificadas
pelo laudo pericial definitivo, realizado em
05/01/2021
[seis dias após os fatos], que constatou a presença de “
equimose redonda arroxeada de 4cm em face lateroposterior de terço médio do braço esquerdo; equimose rubra-arroxeada redonda de 6cm em tórax anterolateralmente / hipocôndrio direito; 5 escoriações lineares avermelhadas paralelas de 5cm em face posterior do ombro direito; escoriação apenas com descamação em cotovelo direito e face lateroposterior do terço superior da perna direita
” (ID 153552934 — Pág. 3).

Ao analisar o histórico relatado pela vítima e a descrição das lesões, o d. médico perito constatou serem as
equimoses redondas compatíveis com mordedura
, bem como as
escoriações decorrentes de atrito com o muro, durante a agressão
(ID 153552934 - Pág. 4).

Por sua vez, o policial militar
Edson Antônio de Miranda
, em razão do
lapso temporal
decorrido entre a data dos fatos e a realização da audiência de instrução em julgamento [cerca de dois anos e sete meses], limitou-se a
ratificar
as informações prestadas na fase inquisitiva, alegando não se recordar de mais detalhes acerca da ocorrência.

Ao compulsar o termo de depoimento da referida testemunha, verifico que, perante a autoridade policial,
Edson
consignou ter sido acionado, via COPOM, para atender a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Vila Maria. Ao chegar ao local,
Edson
foi recebido pela vítima, que o informou que estava confraternizando com seu companheiro quando entrarem em atrito verbal e, posteriormente, ele a lesionou por meio de mordidas, razão pela qual, para se defender, ela arremessou um objeto contra ele, vindo a feri-lo por meio de hematomas e cortes (ID 153552930 - Pág. 8).

Por outro lado, ao ser interrogado
em juízo
,
EDILSON
negou

que os fatos narrados na denúncia fossem verdadeiros, da forma como relatados, aduzindo, em síntese, ter agido tão somente em
legítima defesa
.

Conforme
EDILSON
, na data, a vítima teria iniciado as agressões ao “
avançar
” para cima dele, empurrando-o, razão pela qual o acusado, para se defender, lhe teria desferido as mordidas. Por oportuno, transcrevo o excerto de seu interrogatório a respeito:

Juiz
: Ela jogou o senhor no chão? Deixa eu entender... quanto que o senhor mede, quanto que o senhor pesa?

Acusado
: Ela avançou em mim.

Juiz
: Entendi. Então foi ela que te bateu?

Acusado
: Não, não...
Nós começou a discutir, aí eu não sei o que é que eu... o que é que eu fui fazer... acho que eu fui pegar o celular dela, aí ela pegou e avançou em mim para eu não pegar o celular dela
.

Juiz
: Mas para que o senhor foi tomar o celular dela?

Acusado
: Não, é que...
caiu uma mensagem e aí eu fui pegar o celular dela para mim ver
... e aí ela foi e avançou para mim não pegar.

Juiz
: Mas a gente pode tomar o celular dos outros?

Acusado
: Não, o celular não estava com ela na mão, o celular estava em cima da mesa.

Juiz
: Mas o senhor foi então pegar um celular que não era seu, era dela, né?

Acusado
: Não, é, mas... [ininteligível]. Mas aí ela avançou para cima de mim.

Juiz
: Aí ela derrubou o senhor?

Acusado
: É, eu...
eu lembro assim, eu não tenho lembrança se eu... ela me derrubou no chão, como que foi, eu sei que... eu sei que ela... eu sei que eu mordi nela para mim... se defender
.

Juiz
: Ah. O senhor descontou nela, então? Para ela se arrepender, foi isso?

Acusado
:
É...

Juiz
: Entendi. O senhor ficou bravo porque ela derrubou o senhor no chão, e o senhor foi e mordeu ela, foi isso?

Acusado
:
É.
[Ininteligível] Nós estava bebendo, né, aí eu...
eu alterei minha voz, né, também. É.

(
sic
).

Posteriormente,
EDILSON
consignou
não se lembrar
de ter se ferido em outra região que não a testa, esclarecendo, quanto a isso, que a vítima arremessou uma “
bicicletinha velha
” em sua direção,
após
as mordidas.

Do cotejo das provas produzidas ao longo da persecução criminal, a despeito das alegações defensivas, concluo
não haver como afastar a ocorrência do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica imputado ao apelante
, mormente diante do
especial relevo
que assume a palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi
STJ – HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

Em casos análogos, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça confirma a relevância atribuída às declarações da vítima, de modo a concluir
in casu
pelo acerto da r. sentença condenatória:

“(...) 2. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva
.
Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado
”.

(N.U 0001464-12.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022). – Destaquei.

Em que pese a tentativa do apelante de afastar a prática delituosa, é certo que deixou de trazer aos autos qualquer elemento que pudesse
contrapor
o acervo probatório e
mitigar
a credibilidade da narrativa da vítima, corroborada pelo laudo do exame de corpo de delito correspondente,
não comportando acolhimento a tese de legítima defesa
.

Isso porque, como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem, de modo que, constatando-se a presença
cumulativa
destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

Neste caso concreto,
a legítima defesa invocada pelo apelante não restou comprovada
, especialmente no que tange à presença de
animus defendendi

na conduta; à efetiva existência de prévia e
injusta agressão
por parte da vítima;

e à
moderação dos meios necessários

por ele utilizados, máxime considerando o teor do
laudo pericial
encartado nos autos, que atestou a
extensão das lesões
sofridas pela ofendida
Lucimar
,
incompatíveis
com a tese defensiva.

Isso porque a análise do mapa topográfico revela, de maneira indene de dúvidas, a presença de
equimoses decorrentes de mordeduras no braço esquerdo; no tórax; e no ombro direito
da vítima, bem como
escoriações compatíveis com a queda ao solo na região do cotovelo e da perna direita
(ID 153552934).

O réu, por outro lado,
negou
quaisquer lesões que não aquelas decorrentes da bicicleta arremessada pela vítima em sua direção, aduzindo sequer se recordar se, ao ser alegadamente empurrado por
Lucimar
, chegou a cair ao solo. Com efeito, as conclusões periciais acerca do
ferimento
detectado no increpado,
tão somente na testa
(ID 153552930 - Pág. 35), por força da pequena bicicleta arremessada por
Lucimar
após
as mordidas, para que as agressões cessassem,
espessam
a certeza de que
Lucimar
não chegou a
ferir
o increpado antes de ser agredida por ele, não havendo falar, de igual forma, em
moderação dos meios empregados
por
EDISON
, dadas as
múltiplas lesões
suportadas pela vítima.

Ademais, consoante bem consignado pelo d. juízo
a quo
em sentença, ainda que se considerasse como verdadeira a versão dos fatos apresentada pelo recorrente, e na hipótese de terem sido verificadas outras lesões suportadas pelo réu,
Lucimar
não teria incorrido em qualquer
agressão injusta

ao insurgir-se contra a tentativa do réu de se apoderar de telefone celular de sua propriedade.

Noutro viés, conquanto a i. Defesa sustente ter sido a condenação prolatada com base tão somente em
elementos indiciários
, em suposta ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, pontuo que, a teor da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
[...]
não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal
” (AgRg no HC n. 463.606/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 1/4/2019).

Deve-se ainda pontuar, por oportuno, que o laudo de exame de corpo de delito consubstancia
prova não repetível
, a encontrar amparo no próprio art. 155 do Código de Processo Penal, que expressamente excepciona as provas
cautelares, não repetíveis e antecipadas
.

A detida análise dos autos revela, adicionalmente, que a prova oral colhida
em juízo

corroborou

integralmente
as informações obtidas na fase inquisitiva, em conformidade com a pretensão acusatória.

Nesses termos, os elementos probatórios colhidos nos autos
não permitem o acolhimento da tese de insuficiência probatória, tampouco da arguição de legítima defesa
, impedindo, portanto, a procedência do pleito absolutório deduzido pelo apelante.

Com base nessas premissas, entendo que a prática do crime de lesão corporal pelo ora apelante, em contexto de violência doméstica, tal qual narrado na denúncia, encontra-se

devidamente
comprovada

nos autos, não havendo, pois, falar em absolvição.

Mantenho incólume
, nesses termos, a r. sentença condenatória.

2.

Da vindicada reforma da pena do réu:

Subsidiariamente, a i. Defesa vindica o
redimensionamento da pena cominada ao increpado
, por meio da redução da
pena-base
ao
patamar mínimo legal
, ou, em caso da manutenção do desabono atribuído às circunstâncias judiciais desfavoráveis, requer o reajuste da reprimenda a patamar apenas
marginalmente superior
ao mínimo legal; bem como postula o reconhecimento da
confissão qualificada
do apelante, na
segunda fase dosimétrica
, a incidir na fração de 1/6 (um sexto), consoante o art. 65, III, alínea “
d
”, do Código Penal.

Nesse ponto,
razão parcial
assiste à i. Defesa.

2.1.
Do redimensionamento da pena-base

Em sentença, o d. juízo
a quo
considerou
desfavoráveis
as circunstâncias judicias relativas à
culpabilidade
do agente
, bem como
aos
motivos
e às
circunstâncias
do delito
. Veja-se:

Nos autos, as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal
o motivo foi fútil por ciúmes
(motivação);
o fato se deu a noite, momento de menor vigilância social e dentro do que seria o asilo inviolável da vítima
(circunstâncias); que
as lesões foram múltiplas
(culpabilidade); assim fixo a pena em 01 ano de detenção.

(Sentença de ID 153554667 - Págs. 2-3). — Destaquei.

Todavia, como é cediço, a
culpabilidade
,

enquanto circunstância judicial do art. 59 do Código Penal
, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta da conduta, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal.

Isso significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal, deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo.

No caso
sub judice
, não pode ser ignorado que as lesões, apesar de diversas, foram superficiais, consubstanciando, inclusive,
lesões leves
, nos termos da própria proposição ministerial e em conformidade com o laudo de exame pericial, razão pela qual
acolho
o pleito recursal, nesse ponto, para considerar
neutro
o vetor octogonal referente à
culpabilidade
.

Por outro lado, quanto aos
motivos
do crime, reputo
adequada
a valoração negativa que lhes foi conferida pelo d. juízo
a quo
, uma vez que, como consignado no édito condenatório, o delito foi cometido em razão de
ciúme
, conforme indigitado pela vítima e, de igual forma, referido pelo próprio acusado em sua versão dos fatos, ao relatar que buscou se apoderar do celular da vítima ao constatar a chegada de uma nova mensagem.

Nesse ponto, deve-se ressaltar que, conforme a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, sentimentos como o ciúme são “
de
especial reprovabilidade em situações de violência de gênero
, por reforçar as estruturas de
dominação masculina
- uma vez que é uma exteriorização da
noção de posse do homem em relação à mulher
- e é
fundamento apto a exasperar a pena-base
" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019). — Destaquei.

Mantenho
, por conseguinte, a valoração desfavorável conferida aos
motivos
do delito.

Por fim, quanto às
circunstâncias
do delito,
assiste razão à i. Defesa
ao consignar que, sendo os delitos em contexto de violência doméstica usualmente cometidos no
interior
do lar, o fato de as agressões terem ocorrido na residência da vítima
não agrava
as circunstâncias do caso, por se tratar de
cenário ínsito
ao tipo penal.

De igual forma, como se cuida de delitos praticados usualmente na
clandestinidade
, ausentes, pela maior parte das vezes, outras testemunhas além da ofendida e do agressor, sua ocorrência durante o período noturno
não agrava
as circunstâncias do caso, uma vez que não se trata de hipótese de
menor vigilância social
, pois tal vigilância não se constata, em regra, independentemente do horário em que perpetrado o delito de violência doméstica.

Nesses termos, reputo
neutras
as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
do agente e às
circunstâncias
do delito,
mantendo incólume
, todavia, a
valoração negativa
conferida aos
motivos

do delito.

Por meio da fração de
1/8 (um oitavo)
, incidente sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal, nos termos do Enunciado n. 39 da TCCR/TJMT, e em conformidade com os parâmetros firmados pela jurisprudência pátria,
reajusto
, portanto, a pena-base do réu para o patamar de
07 (sete) meses e 03 (três) dias
de detenção.

2.2.
Do reconhecimento da confissão qualificada:

Por sua vez, em relação ao pedido de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
na segunda fase dosimétrica, por força do art. 65, III, alínea “
d
”, do Código Penal, tenho que
razão assiste à i. Defesa
.

Isso porque, embora tenha alegado tê-lo feito somente para se defender, o recorrente admitiu perante a autoridade judiciária ter provocado as lesões na vítima, ainda que sob a suposta proteção do manto da legítima defesa.

E, como é cediço, a teor do que norteia a e. Corte da Cidadania,
“a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal,
independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação
”
– STJ AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019. — Destaquei.

Não é outro o conteúdo do enunciado de
Súmula n. 545 do STJ
, o qual prevê que,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP”
.

In casu
, a análise da sentença, proferida em audiência de instrução e julgamento, revela ter o d. juízo
a quo
expressamente assinalado, ao deliberar sobre o teor do interrogatório do réu, a
ocorrência de confissão
, ao afirmar, por exemplo, que, “[...]
se analisarmos apenas as declarações do réu,
ele acaba por confessar o crime de lesão corporal no que se refere às mordeduras
, sem considerarmos a vítima, que, a todo momento, aponta a mesma linha de coerência
[...]” (Registro de Mídia contido no ID 153554666).

Ainda que o d. juízo
a quo
não tenha entendido pela incidência da circunstância atenuante referente à confissão, todavia, o reconhecimento de sua existência nos autos, a espessar as alegações acusatórias, bem como a demonstrar de maneira indene de dúvidas a autoria e a materialidade delitivas, impõe o
acolhimento do pleito defensivo
.

Por outro lado, ao contrário do pretendido pela i. Defesa, tratando-se de
confissão qualificada
, a atenuante do art. 65, III, alínea “
d”
, do Código Penal
não deverá incidir no seu peso integral de 1/6 (um sexto)
, nos termos do seguinte precedente:

“[...] 2.
Embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da legítima defesa,
circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/
6
”
(AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020) – Destaquei.

Ante o exposto, deve-se reconhecer a incidência da atenuante da
confissão espontânea
em prol do réu, na proporção de
1/8 (um oitavo)
, de sorte a se fixar, nesta etapa dosimétrica, sua pena intermediária no patamar de
06 (seis) meses e 06 (seis) dias
de detenção.

Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, torno
definitiva
e pena do recorrente em
06 (seis) meses e 06 (seis) dias

de detenção
.

3.

Do afastamento da indenização:

Por fim, o réu se insurge contra o tópico específico da r. sentença que fixou o patamar mínimo indenizatório no importe de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) à vítima, referentes aos danos morais decorrentes da prática delitiva.

A princípio, a i. Defesa pleiteia o
afastamento
da indenização, com fulcro nas teses de
ausência de instrução probatória
acerca do dano moral alegadamente causado, o qual não teria sido comprovado nos autos; de
hipossuficiência financeira
do recorrente; de
fundamentação insuficiente
à condenação; e de
ausência de pedido expresso
, na denúncia, quanto ao
valor indenizatório
pretendido.

Em caráter
subsidiário
, almeja-se a
redução
do valor arbitrado pelo d. juízo
a quo
, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Como se sabe, o art. 387, IV, do CPP, prevê a possibilidade de condenação no âmbito penal a título de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pela vítima.

Para tanto, consoante se extrai do Enunciado Orientativo n. 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte, basta que tenha sido formulado
pedido expresso
do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
não sendo necessária instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
. Veja-se:

14A - A condenação a título de reparação de
danos morais
pressupõe
pedido expresso
do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas
dispensa instrução específica
e
efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na
gravidade
e no
modus operandi
do delito
.
– Destaquei.

De igual forma, nos termos da remansosa jurisprudência do c. STJ, é
despicienda
a existência de instrução probatória quanto à real extensão do dano moral sofrido, por este ser
in re ipsa
, ou seja,
ínsito à própria condição de mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar, na medida em que a dor, o sofrimento e a humilhação derivam da própria prática criminosa
(
vide
REsp n. 1.651.518/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 13/6/2017).

Fixadas essas premissas, da detida análise do caderno processual, é possível perceber que, tendo sido formulado
pedido expresso
pelo Ministério Público (153552933 - Pág. 2), revela-se consequentemente
inviável
a
exclusão
do valor fixado a título de reparação pelos danos morais causados pela infração (art. 387, IV, do CPP), com arrimo na tese de
inexistência de instrução probatória específica
, uma vez que
dispensável
; ou de
comprovação inequívoca do prejuízo
, em
idêntico sentido
.

De maneira correlata,
inexiste obrigatoriedade
de que, na exordial, seja
postulado de maneira expressa o
quantum
pretendido
pela vítima, mesmo porque a fixação do valor indenizatório compete exclusivamente ao magistrado, após a cautelosa e pormenorizada análise da dinâmica delitiva e de sua gravidade.

Quanto à arguida
carência de fundamentação
, entendo, pelo contrário, que, em se tratando de
dano moral
in re ipsa
, obrou em acerto o d. juízo
a quo
ao discorrer acerca da
gravidade do delito
e do
modus operandi
do agente
, ao longo da fundamentação do édito condenatório — o qual, frise-se, deve ser interpretado em sua integralidade —, a culminar na fixação do dever de indenizar à vítima.

Por outro lado
, entendo que o valor arbitrado pelo d. juízo
a quo
se revela
excessivo
, uma vez que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser
proporcional
ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Conforme se extrai do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID 153552930 - Pág. 18), à época dos fatos, o recorrente declarou à autoridade policial trabalhar como vaqueiro, aduzindo, todavia, estar
desempregado
.

Diante da inexistência de elementos nos autos concernentes a eventual modificação das condições financeiras do recorrente, entendo pela
procedência
do pedido
subsidiário
de
redução
do valor indenizatório devido, com vistas a compatibilizá-lo com a condição econômica e social do apenado.

Por outro lado, no outro extremo, não se tendo empreendido esforços à comprovação da aventada “
hipervulnerabilidade financeira
” do recorrente, não comporta acolhimento o pleito da i. Defesa pela fixação de
valor inferior
ao patamar de
R$ 1.000,00
(mil reais), uma vez que não podem ser ignoradas as circunstâncias que cingiram o delito.

Ainda quanto à redução, como se sabe, a incumbência do magistrado com competência criminal, por ocasião da prolação de sentença condenatória, é a de fixar o
valor
mínimo
para a reparação dos prejuízos sofridos pela vítima em razão da infração, possibilitando que o ofendido, após o trânsito em julgado na esfera penal, possa requerer o cumprimento da sentença na seara cível, nos termos do art. 515, VI, da Lei n. 13.105/2015,
inexistindo óbice quanto a eventual pedido de majoração
.

Conforme já decidiu esta eg. Corte estadual:

“[...] Em atenção ao Enunciado Orientativo n.o 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; todavia,
o
quantum
indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido in casu, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.
”

(N.U 1003437-08.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022). — Destaquei.

Nesse contexto,
reduzo
o
quantum
indenizatório para o patamar de
01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não obstante a faculdade da vítima — se entender que a indenização aqui estabelecida é insuficiente à reparação do dano sofrido — de ajuizar a ação cível respectiva.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
EDILSON DA SILVA RIBEIRO
,

tão somente para
reajustar
a pena do réu e reduzi-la ao patamar de
06 (seis) meses e 06 (seis) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, bem como para redimensionar o
quantum
indenizatório devido à vítima para a quantia de
01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos
,
mantidos incólumes os demais termos da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 1000021-32.2021.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023